Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001487-28.2013.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, SEBASTIAO ALVES CORREIA, FRANCISCO EDELIO ROCHA, USIEL XIMENES SANTOS, DIVINO CESAR ANDRAUS, JOSE BRAGA ROLIM, KATIA PATRICIA RODRIGUES MACHADO, LUIS MARIO CORDEIRO SILVA, PAULO ORACIO DE LIRA, ROBERTO SALIM RIZK, SERGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHAES, WALDEMAR WALTER DE ASSUNCAO E SILVA FILHO DESPACHO O recorrente JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID no 54141630). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024